Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702751-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANGELO HENRIQUE LIMA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Pedro Moura da Silva em favor do paciente Ângelo Henrique Lima Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF que, nos autos do processo n. 0711947-08.2023.8.07.0010, manteve a prisão preventiva do paciente como garantia da ordem pública. Alegou que, no caso concreto, não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP e o juízo a quo manteve a prisão sob o fundamento da gravidade abstrata do fato imputado ao paciente, o que é ilegal. Destacou-se que a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente a sustentar decreto prisional cautelar, sendo pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à necessidade da medida a ser comprovada por fatos concretos e não apenas na afirmação de que a gravidade do crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local. Colacionou jurisprudência nesse sentido. Reafirmou que o paciente não oferece quaisquer riscos à ordem pública/econômica, tampouco é necessária sua prisão para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ressaltou que possui residência fixa, identidade certa, trabalho fixo e um filho menor de idade. Posto isso, requereu medida liminar para que a prisão preventiva do paciente seja revogada com a consequente expedição de alvará de soltura e ele posto em liberdade. Alternativamente, que seja imposta medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. No mérito, requereu a confirmação da medida liminar. A FAP foi juntada aos autos (ID 55277462), Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso concreto, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (receptação e organização criminosa) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Diversamente do que alega a defesa, a decisão impugnada evidenciou concretamente a necessidade de manutenção da ordem pública, conforme se observa: “Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de ANGELO HENRIQUE LIMA SILVA, decretada por este Juízo no dia 6/11/2023. Sustenta, em síntese, a ausência dos fundamentos para a prisão preventiva. O requerente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e receptação. O Ministério Público se manifestou nos autos pelo indeferimento do pedido. Decido. A prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. No caso em questão, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, diante dos elementos de convicção no sentido de que o requerente era contumaz receptador de aparelhos celulares roubados pela organização criminosa, com clara reiteração delitiva e habitualidade. Inclusive, consta que responde a três outros procedimentos por receptação. Ressalte-se também que, conforme reiteradamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. No mais, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão para garantia a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. As razões alegadas pela Defesa não são aptas a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, cujos fundamentos permanecem íntegros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a manutenção da segregação cautelar de ANGELO HENRIQUE LIMA SILVA. Intimem-se". Com efeito, oque justificaria a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, o paciente responde a outros dois processos por receptação e, conforme fundamentado na decisão que manteve a prisão preventiva, ao que tudo indica o paciente faz parte de organização criminosa que recebe aparelhos celulares de origem ilícita, havendo, portanto, fundado receio de reiteração delitiva. Por outro lado, as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, ao menos em sede liminar, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator